Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-12.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005413-12.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DEPÓSITO EM CARTÓRIO DOS TÍTULOS ORIGINAIS – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO – DESNECESSIDADE – MERA FACULDADE DO JUIZ –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 126 DO FONAJE C/C ARTIGO 425, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra processual contida no aludido art. 425, § 2.º, do CPC outorga mera faculdade do juiz, não lhe impondo obrigação de exigir a retenção do documento original do titulo executivo, notadamente, com a apresentação do título executivo original com a devida certificação de sua autenticidade, conforme preconiza o Enunciado 126 do Fonaje.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020